Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA.
1. A peculiar realidade fundiária do Distrito Federal implicou na formação de numerosos loteamentos irregulares, cuja expressão econômica não pode ser ignorada.
2. Consoante precedentes desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, em “dissolução de vínculo conjugal, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé dos possuidores” (REsp 1.739.042-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).

3. Recurso conhecido e provido.